Tribunal: TJMT
Processo: 1017495-17.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017495-17.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMEA GOES REMO DE ALMEIDA - CPF: 013.681.521-98 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRIDO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZDOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017495-17.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Samea Goes Remo de Almeida

Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT

Recorrido(s):

Samea Goes Remo de Almeida

Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. LEGALIDADE DO DÉBITO COBRADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ENCARGOS CONTRATUAIS EM PEDIDO CONTRAPOSTO. INCIDÊNCIA LIMITADA. SÚMULA 43 DO STJ E ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Alegação de inscrição indevida nos órgãos de proteção pelo valor de R$ 1.437,50, em 15/05/2019, sob o argumento de que a consumidora não possui débito com a instituição de ensino.

2.
Se a instituição reclamada anexa aos autos, requerimento de matrícula assinado pela autora acompanhado de todos os seus documentos pessoais, contrato de FIES também assinado por ela; termo de compromisso de estágio obrigatório; atestado de escolaridade; histórico escolar e extrato financeiro, entendo que está devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes e diante da ausência de provas do pagamento, legítimo o débito cobrado.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
:
“
Destarte, as provas dos autos demonstram, suficientemente, a relação jurídica entre as partes e a origem da dívida em questão, atribuída à parte Reclamante. Além disso, não há qualquer comunicação da parte Reclamante às autoridades policiais acerca de eventual utilização indevida de seus dados, o que autoriza concluir, portanto, que o autor estabeleceu relação jurídica com a ré, decorrendo daí sua responsabilidade pelo pagamento do débito em aberto, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
”.

4.
Restando comprovada a origem da obrigação e a consumidora não comprova que efetuou o pagamento da dívida, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5
. No tocante ao recurso da parte ré, pretende-se a reforma da sentença para que os encargos legais incidam desde o vencimento das mensalidades, com aplicação da multa contratual de 2%. Todavia, tratando-se de
pedido contraposto formulado incidentalmente em contestação
, e não de ação autônoma de cobrança ou execução contratual,
não incidem automaticamente os encargos pactuados no contrato
. Em tais hipóteses, os
juros de mora devem ser computados a partir da formulação do pedido contraposto
, nos termos do art. 405 do Código Civil, e
a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (vencimento de cada parcela), nos moldes da Súmula 43 do STJ
.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recursos improvidos. Os Recorrentes arcarão com às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação a Autora, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025